Tribunal: TJDFT
Processo: 0025667-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0025667-40.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRASILIA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 66208322), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora